Tribunal: TJBA
Processo: 8005018-50.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8005018-50.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. LEI 929/2010 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO E TODA A CADEIA NORMATIVA ANTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 2º E DO ARTIGO 4º. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. ATIVIDADES BÁSICAS E PERMANENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E RECENSEAMENTOS INADIÁVEIS E IMPRESCINDÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR 6 MESES. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EX NUNC DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ADI, na forma do artigo 123, inciso I, alínea “d”, da Constituição do Estado da Bahia e do artigo 83, inciso XXII, alínea “h”, do RITJBA. 2. São inconstitucionais o artigo 2º, incisos II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X, da Lei n° 929/2010 do Município de Porto Seguro, bem como toda a cadeia normativa anterior (Lei Municipal nº 807/09, Lei Municipal nº 616/05 e Lei Municipal nº 575/05). Ao regulamentar a contratação temporária de servidor público, e enquadrar como necessidade temporária de excepcional interesse público funções diuturnas de serviço público, como educação pública, saúde pública, limpeza pública, obras e serviços de engenharia e substituição temporária de servidores exonerados, demitidos, falecidos, aposentados ou afastados, a Lei Municipal fere o artigo 14 da Constituição Estadual, em ofensa ao princípio do concurso público. 3. Lado outro, é constitucional o artigo 2º, inciso VI da Lei n° 929/2010 do Município de Porto Seguro, por considerar-se temporária e excepcional a contratação para “Realização de pesquisas e recenseamentos inadiáveis e imprescindíveis”, na forma da jurisprudência do STF. 4. Declara-se parcialmente inconstitucional o artigo 4º da Lei Municipal n° 929/2010, ao regulamentar os prazos para as referidas contratações temporárias, excedendo a situação de excepcionalidade das funções. No entanto, em relação às hipóteses de contratação reconhecidamente constitucionais, previstas nos incisos I e VI do artigo 2º da referida Lei, deve permanecer o prazo fixado pelo artigo 4º, inciso I, que consigna como período máximo do contrato, para esses casos específicos, o interregno de 6 meses, sem possibilidade de prorrogação. 5. À luz do princípio da segurança jurídica, atribui-se eficácia ex nunc ao presente julgado. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8005018-50.2020.8.05.0000, em que figuram como autor o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e como réus a CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Relator.